Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DISTRITO FEDERAL peticiona nos autos (ID n. 16594203) informando que protocolou o documento ID n. 16577901, por equívoco. Afirma que se trata de documento de tramitação interna do processo administrativo erroneamente juntado ao processo judicial. Requer a desconsideração do documento, com a sua consequente exclusão dos autos eletrônicos. Diante da informação de que o documento foi juntado por engano, defiro o seu desentranhamento dos autos, conforme requerido pela parte. Intime-se.